Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-57.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000300-57.2013.8.11.0055
APELANTE: ANA DE FATIMA MOREIRA LEAL, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, ANA DE FATIMA MOREIRA LEAL
Vistos etc.
Em petição anexada no Id. 811115258, o Estado de Mato Grosso afirma não ser possível a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, uma vez que o Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra foi instalado após a propositura da ação.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Consigno inicialmente que para questionar decisão monocrática, há meio processual próprio e adequado, não podendo, a referida decisão ser revista por simples petição.
No entanto, quando a matéria impugnada na petição for competência absoluta, tal questionamento poderá, sim, ser feito mediante simples petição.
Nesse sentido a doutrina, in verbis:
“Apesar de o artigo ora comentado indicar que a incompetência absoluta será alegada como preliminar de contestação, como essa matéria, nos termos do art. 64, §1o, do Novo CPC, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, após a apresentação da contestação é possível que qualquer uma das partes apresente a alegação por outro meio. Exatamente como já ocorria no CPC/1973, a alegação pode se dar de qualquer forma, como preliminar de contestação, petição autônoma ou como parte integrante de qualquer outra “petição nominada”, como a réplica, os memoriais, os recursos etc. (...)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, 1a Edição, 3a tiragem, pág.: 90) (NEGRITEI)
Feita esta ponderação passo a analisar o pedido.
Segundo o Estado de Mato Grosso, é equivocada a decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta deste Sodalício e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, uma vez que a ação foi proposta em 07/01/2013 e a instalação do Juizado Especial na Comarca de Tangará da Serra ocorreu em 2014.
Logo, deveria o processo permanecer no juízo comum, em razão da Resolução no 04/2014/TP e art. 24 da Lei no 12.153/09.
Em que pese os argumentos expostos pelo Estado de Mato Grosso, a resolução acima mencionada que criou o Juizado Especial na Comarca de Tangará da Serra é anterior ao atual Código de Processo Civil, o qual entrou em vigência no dia 16/03/2016, que por sua vez determina, de forma clara e expressa, ser irrelevante as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas após a distribuição da ação (ato que fixa a competência), salvo quando o órgão judiciário for suprimido ou houver alteração na competência absoluta, a teor do que dispõe o art. 43 que assim está redigido, in verbis:
“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” (NEGRITEI)
No caso em tela ocorreu exatamente a situação excepcional prevista no Código de Ritos, ou seja, no decorrer na ação, houve alteração da competência absoluta (instalação do Juizado Especial na Comarca de Tangará da Serra).
Ainda que assim não o fosse, não poderia uma resolução administrativa (Resolução no 04/2014/TP) se sobrepor a uma lei federal, em observância ao princípio da hierarquia das normas.
Por outro lado, da leitura conjunta e sistemática dos arts. 23 e 24 da Lei no 12.153/09, conclui-se que não há qualquer óbice na remessa da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública quando este for instalado após a propositura da ação.
O que os referidos dispositivos legais permitem é a possibilidade do Tribunal de Justiça limitar a competência dos juizados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, por necessidade da organização dos serviços administrativos e judiciários.
Veja-se que é uma limitação temporária, ou seja, instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, deve a ação para lá ser remetida, uma vez que a competência dos Juizados Especiais é absoluta.
Logo, correta a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Diante do acima exposto, INDEFIRO a pedido formulado na petição acima.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora